Tribunal: TJDFT
Processo: 0721252-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. PRÉVIA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DA DEVEDORA. INOBSERVÂNCIA. Para o reconhecimento da responsabilidade patrimonial de pessoa jurídica que não participou da relação processual na fase de conhecimento, ainda que sob a alegação de sucessão empresarial irregular, faz-se necessária a ampla dilação probatória, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nos termos do artigo 866, §2o, do Código de Processo Civil, a nomeação de administrador-depositário decorre da penhora de faturamento da sociedade executada, que reclama a prévia ausência de bens penhoráveis da devedora. Ademais, a eventual ocorrência de sucessão empresarial irregular não exige, por si só, a nomeação de administrador judicial para conduzir a pessoa jurídica sucessora, mas, sim, a responsabilização solidária desta pelas obrigações da sucedida.